Tribunal: TJMT
Processo: 1025408-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1025408-90.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LIDIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 474.076.381-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos
arts
. 509 e 510 do CPC, não podendo, portanto, ser extinto o cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBIERO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá no
“Cumprimento de Sentença n. 1017163-64.2023.8.11.0041”
, que admitiu o cumprimento de sentença

proposto pela parte agravada, determinando a liquidação de sentença.

Nas razões o agravante aduz que o juízo deixou de manifestar-se acerca do pedido de extinção do processo mediante os comprovantes de pagamento das diferenças de URV por via administrativa.

Pleiteia que seja reconhecida
“a inexigibilidade da obrigação contida no título, em razão do pagamento na via administrativa, extinguindo o processo de cumprimento de sentença nº: 1017163- 64.2023.811.0041, nos moldes do artigo 487, inciso I do CPC”.

Nesses termos, aqui abreviadosrequer seja confirmado o efeito suspensivo concedido liminarmente e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados, extinguindo-se o processo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 191107198).

A parte agravada apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 193968670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 194530174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, nos autos de
“Cumprimento de Sentença n. 1017163-64.2023.8.11.0041”,
proposto por
LIDIA RODRIGUES DE SOUZA
, admitiu o cumprimento de sentença, determinando a liquidação e realização da perícia contábil, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de processo que exige liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 510/CPC.

A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV. Assim, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da investigação financeira e contábil a ser realizada, reputo imprescindível a realização de exame pericial,
de modo que o pleito formulado pelo requerido, referente a liquidação zero, seja analisado após a realização da perícia contábil.

Anoto ainda que esta liquidação de sentença por arbitramento tem por objeto a verificação da existência da defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a identificação de sua dimensão financeira e reflexos.

Desta feita, tendo em vista a natureza eminentemente técnica da investigação financeira e contábil a ser realizada, reputo imprescindível a realização de exame pericial.

Sendo assim, nomeio a empresa MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias(...)

O douto perito ora nomeado deverá desempenhar escrupulosamente seu encargo perante este juízo nos exatos termos dos
arts
. 466 e 473, §3º, do CPC, independentemente de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na decisão superior acostada no Id. 117587104 e respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o esclarecimento da questão controvertida que o expert, na forma do art. 470, II/CPC, responda aos seguintes quesitos do juízo:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal 8.880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal 8.880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar especificamente.

As partes ficam intimadas para os fins do art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais.

Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, inciso I, do CPC.

Visto que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, Tema 871), determino a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), o que faço com respaldo na Resolução n° 232/2016/CNJ.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no art. 473, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (art. 477, § 1º, do CPC).

Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-
se.(...)
”.
(id.127657241 doProcesso de Origem n.º1017163-64.2023.8.11.0041)

Irresignado, o agravante sustenta, em suma,
que o
juízo deixou de manifestar-se acerca do pedido de extinção do processo mediante os comprovantes de pagamento das diferenças de URV por via administrativa.

Pleiteia que seja reconhecida
“a inexigibilidade da obrigação contida no título, em razão do pagamento na via administrativa, extinguindo o processo de cumprimento de sentença nº: 1017163- 64.2023.811.0041, nos moldes do artigo 487, inciso I do CPC”.

Pois bem.

A hipótese dos autos contempla cumprimento de sentença instaurado em sede de ação ajuizada em desfavor do agravante, no qual o juízo
a quo
determinou a implementação do percentual, se devido, a título de conversão do Cruzeiro Real para URV.

Manejando o Recurso de Apelação e Remessa Necessária sob nº 5036/2017, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, verifica-se que a sentença foi retificada parcialmente, nos seguintes moldes:

“(...) Isso posto,
nego provimento ao recurso do Estado
e
dou parcial provimento ao recurso dos autores
para determinar que a apuração da defasagem salarial englobe toda categoria profissional que o ente sindical SINDISEMP-MT representa, e não, tão somente, aos seus filiados e, em sede de reexame necessário,
retifico em parte a sentença
para:
a
) determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores e membros, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim como eventual ocorrência de absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobr
o;
b)
determinar a aplicação dos juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09;
c)
determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica;
d)
para determinar que o quantum, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
.(...)”
(...).
(id.117587101 do Processo de Origem n.º

1017163-64.2023.8.11.0041)

Como se vê, existe a necessidade de instauração de liquidação da sentença na espécie, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético, o que, inclusive, foi reconhecido pela própria sentença exequenda.

Com efeito,
in
casu
, a condenação imposta ao ente público em sentença é genérica, qual seja, a constatação de percentual devido em caso de se constatar a defasagem a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Assim sendo, o título executivo afigura-se ilíquido no caso em comento, necessitando ser primeiramente instaurada a fase de liquidação de sentença.

Registre-se que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, chegando-se a uma solução acerca
dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução, por não revelar o valor da prestação pecuniária devida.

Nesse sentido, veja-se o que disciplina o artigo 509 do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema em sede de recurso repetitivo, decidiu que:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. (...)

1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica
"
,
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011,
DJe
12/12/2011).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ 1.

(...) pois a condenação imposta ao ente público é genérica, necessitando, portanto, de liquidação. Dessa forma, afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia
executiva .
(...) (STJ. REsp 1819995/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
05/09/2019).

Destarte, correta a decisão em relação à instauração prévia da fase de liquidação de sentença na espécie, na modalidade de arbitramento, nos termos dos
arts
. 509 e 510 do CPC.

No mais, verifica-se que no voto do relator da apelação/remessa necessária nº 5036/2017, interposta na ação ordinária de cobrança das diferenças salariais oriundas da URV, está assentado:

“(...) Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

(...)

em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus
o servidores
ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, somente pode ser feita em liquidação por sentença onde serão averiguados o percentual cabível a cada recorrente, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que reestruturam a carreira do servidor (...)”.
(id.117587101 do Processo de Origem n.º

1017163-64.2023.8.11.0041)

Como se lê, restou claro no acórdão que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, escorreita a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Logo, conclui-se que o quesito de absorção da diferença remuneratória em virtude da reestruturação da carreira e
a inexigibilidade da obrigação contida no título, em razão do pagamento na via administrativa,
devem ser tópicos a serem analisados pelo perito na elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença, momento em que este também averiguará se a carreira/cargo em questão sofreu ou não alteração com criação ou reestruturação da carreira.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é unânime no sentido de que
“
e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Consoante à alegação de que há
inexigibilidade da obrigação contida no título, em razão do pagamento na via
administrativa
,

tenho
que tal pedido foge da análise nesta seara, isto porque o magistrado não se omitiu de examiná-lo, mas tão somente postergou a apreciação após o resultado da perícia técnica.

Portanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o agravo de instrumento não merece acolhimento, uma vez que a decisão recorrida
encontra-se
suficientemente fundamentada e merece ser mantida, pois contemplou a determinação do acórdão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

Trata-se de
URV
, na
fase de Cumprimento de Sentença
. O

Juiz
marcou a perícia?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECI
D
A RIBEIRO (RELATORA):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

O Juiz entendeu
desnece
ssária
a realização da perícia
,
porque a liquidação de sentença
é
por arbitramento
,
na forma do art. 510 do CPC, que tem por objeto a verificação da existência ou não da defasagem salarial
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos porque tenho votado
,
na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo e tenho revisto vários processos para que faça a perícia
a fim de
verificar
,
por exemplo
,
se reestruturou a carreira ou não.

Normalmente
,
tem acontecido de na sentença não
ter
liquidado antecipadamente para dizer exatamente o valor que o Estado de Mato Grosso está condenado a pagar
,
diz apenas que a parte tem direito e encaminha para fase de liquidação de sentença
, sem
os cálculos.

Entendo que dever ser feita a perícia,
analisando
caso a caso
,
porque o Estado de Mato Grosso tem a carreira dos professores, da área técnica
,
enfim
,
cada carreira tem uma lei específica.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024